Tribunal: CARF
Processo: 11080.000625/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000625/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.104 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
MARIA LUCIA MARIZ PINTO SCALCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
Deverá a peça impugnatória ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, precluindo a possibilidade de fazê-lo em outro momento,
ressalvadas as hipóteses de demonstração da impossibilidade oportuna de sua
apresentação por motivo de força maior, por referir a fato ou direito
superveniente ou por se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, situações estas não configuradas na espécie.
A não comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios por
documentação hábil e contundente, autoriza à autoridade fiscal glosar as
despesas declaradas, pois todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as
respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 13.347,63, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 240,00, e da dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 26.100,78, conforme se depreende da notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000625/2009-91
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000625/2009-91

lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
6.879,87 (fls. 5/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 10-31.257, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 22/24):
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 02/04, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora no valor total de R$ 13.347,63, calculados até 30/12/2008, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
A fiscalização informa às fls. 03/04 que, embora devidamente intimado, o
contribuinte não atendeu à intimação para comprovar as deduções informadas na
declaração de ajuste anual a título de incentivo, no valor de R$ 240,00, e despesas
médicas, no valor de R$ 26.100,78. Por esse motivo, procedeu a glosa das referidas
despesas.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 01, alegando, em
resumo, que os comprovantes das despesas médicas objeto da notificação
encontram-se à disposição da Receita Federal. Disse que, não obstante a afirmação
de que fora regularmente intimado, até a data da apresentação da impugnação nada
lhe havia sido requerido pelo órgão arrecadador. Requereu nova oportunidade para a
apresentação dos referidos comprovantes.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 15/06/2011 (fls. 55/56), a contribuinte, em
20/06/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 27/28), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Pela decisão não houve sequer a análise da impugnação, pois em todos os termos da
mesma os julgadores referem-se a contribuinte como "devidamente intimada". Se houve
uma regular intimação, então não há o que discutir, mas não há no processo um
recebimento de tal intimação por parte da contribuinte, o que permite dizer que a
intimação não foi regular.
Diante disso, certa de que seriam acatadas as ponderações da contribuinte e julgada não
intimada regularmente, postulou uma nova intimação para apresentar os
comprovantes.
Essa decisão não foi considerada porque o órgão julgador insistiu em dizer que a
contribuinte foi "devidamente intimada" e não oportunizou a entrega dos comprovantes
que sempre estiveram à disposição do órgão arrecadador.
Oportunizar uma nova intimação para apresentação dos comprovantes pode não estar
na lei, mas não a confronta. Se o objetivo da Receita Federal é fiscalizar o cumprimento
dos deveres tributários dos contribuintes pode receber e conferir os documentos que ora
se junta.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000625/2009-91

Requer, ao final, a procedência do presente recurso, a fim de oportunizar a análise
dos documentos ora juntados e, por fim, isentar a contribuinte do crédito tributário lançado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 29/56.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com incentivo e médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento por falta de comprovação das despesas em litígio, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, ancorados nas razões suscitadas na peça
recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2007.
Por seu turno, assim está fundamentada a decisão recorrida (fls. 23/24):
A fiscalização informa às fls. 03/04, que, embora devidamente intimado, o
contribuinte não atendeu à intimação para comprovar as deduções informadas na
declaração de ajuste anual a título de incentivo, no valor de R$ 240,00, e despesas
médicas, no valor de R$ 26.100,78 e que, por esse motivo, procedeu à glosa das
referidas despesas.
De sua parte o contribuinte alega não ter sido intimado. Independentemente de o
contribuinte ter sido ou não intimado a apresentar a comprovação das despesas
informadas em sua declaração de ajuste anual, a partir do lançamento do crédito
tributário, lhe foi dada oportunidade, no prazo de trinta dias, para fazer a referida
comprovação. Nesse prazo, o notificado deveria ter apresentado, juntamente com a
impugnação, os comprovantes que diz possuir e estar à disposição da Receita
Federal.
Quanto ao pedido de novo prazo para a entrega dos comprovantes das despesas
informadas na Declaração de Ajuste Anual, verifico que pleito esbarra no disposto no
parágrafo 4o, artigo 16, do Decreto 70.235/72, assim expresso: (...)
Desta feita, considerando que não restou comprovada a ocorrência de nenhuma das
exceções previstas pelas alienas "a" a "c", do parágrafo 4o, acima destacadas, não
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000625/2009-91

há como acolher o pedido do contribuinte para apresentação posterior dos
comprovantes que estariam sob sua guarda.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, não há como prosperar a insurgência
recursal.
Alega a Recorrente desde a peça impugnatória, que não teria sido intimada para
prestar esclarecimentos quanto às informações contidas na DAA/2007, contudo razão não lhe
assiste, levando-se em conta que tal fato é prescindível para o deslinde da controvérsia recursal
instaurada, porquanto, ainda que o lançamento não houvesse sido precedido por intimação da
contribuinte para prestar esclarecimentos, não haveria qualquer irregularidade no procedimento,
por se tratar de revisão interna da declaração, ancorada no art. 835 do RIR/99, tratando-se
sobremaneira de fase não litigiosa do processo administrativo.
Ademais, o direito ao contraditório e à ampla defesa são assegurados a partir da
impugnação da exigência, que se dá com a intimação da lavratura da autuação, por força do art.
14 e segs. do Decreto no 70.235/72 (PAF), oportunidade em que o contribuinte deverá apresentar
os meios de prova a justificar a correção das informações por ele informadas na declaração de
ajuste anual.
No que tange ao prazo para instrução probatória do processo administrativo fiscal,
assim prevê o art. 16, §§ 4° e 5o do PAF:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei
n°9.532, de 1997)
Observe-se que a prova documental – diga-se de passagem, da qual a Recorrente
expressamente reconhece que estava em seu poder, aguardando apenas e tão somente nova
intimação para promover a respectiva apresentação – deverá necessariamente ser juntada na
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento, exceto se ocorrer
uma das exceções legais contidas no art. 14, § 4o, alíneas “a” a “c” acima transcrito, que, no caso
dos autos, não restou demonstrado. Por conseguinte, não vislumbro vícios de qualquer ordem
que maculem o lançamento.
Melhor dizendo, não restou adequadamente demonstrado a eventual
impossibilidade de colação da prova documental no momento oportuno, operando-se a preclusão
de sua apresentação nesta seara recursal como pretende a Recorrente, motivo pelo qual não
deverão ser considerados os documentos ora apresentados.
Destarte, à míngua de comprovação efetiva e tempestiva da realização das
despesas realizadas, restando assim desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000625/2009-91

declarados, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida manteve a autuação, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital